Tribunal: TJDFT
Processo: 0004381-68.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS CÔNJUGES. NÃO COMPROVAÇÃO DE APROVEITAMENTO À ENTIDADE FAMILIAR. EXCLUSÃO DA PARTILHA. PRECEDENTES.
1. No presente caso, o autor logrou êxito em comprovar que o imóvel objeto da lide foi por ele adquirido antes do matrimônio com a ré. Incabível, pois, sua partilha (art. 1.659, I, CC).
2. Com relação aos veículos, além de registrados em nomes de outras pessoas, a ré não conseguiu demonstrar que o autor ostentaria a condição de proprietário dos bens, ainda que os possuísse por mera tradição, não se podendo concluir que os referidos bens tenham sido adquiridos pelo ex-cônjuge durante a constância do casamento.
3. No que concerne à compra do veículo partilhável, em que pese a operação ter sido realizada em nome da ré, ela própria admite que o autor teria pagado parte das prestações do automóvel, fazendo jus à partilha (art. 1.660 I, CC).
4. Com relação à partilha das dívidas, § 1o do art. 1.663 do Código Civil deixa claro que, ainda que assumidas na administração do patrimônio comum do casal, obrigam o patrimônio do cônjuge responsável por essa administração e apenas o patrimônio do outro cônjuge na “razão do proveito que houver auferido”.
5. Nesse sentido, ao autor incumbia comprovar que as dívidas por si adquiridas durante o matrimônio foram em prol da família, não se podendo assumir, sem demonstração nos autos, que esses valores tenham sido revertidos em favor da entidade familiar.
6. Apelo parcialmente provido para excluir da partilha as dívidas contraídas exclusivamente pelo autor.